Tribunal: TJBA
Processo: 8010785-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010785-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILLE RIGAUD DE AZEREDO COUTINHO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8010785-95.2022.8.05.0001, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelada
JAMILLE RIGAUD DE AZEREDO COUTINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.